Tribunal: TJMT
Processo: 1018011-71.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018011-71.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DE JESUS - CPF: 802.799.611-20 (EMBARGADO), RAPHAEL PAIVA FREIRE - CPF: 343.713.328-46 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1018011-71.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: MARIA DA PENHA DE JESUS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, determinar a repetição de indébito na forma simples e condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados e sobre o entendimento do STJ no REsp 1821182/RS, bem como por não observar determinação de sobrestamento em razão da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1378 - REsp 2227287/MG).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O julgador não está obrigado a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponha os fundamentos que embasam suas decisões, conforme entendimento pacificado no STJ.

5. O acórdão analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1061530/RS, que estabelece que a abusividade deve ser aferida caso a caso, considerando a taxa média de mercado como parâmetro de referência.

6. A determinação de suspensão contida no art. 1.037, II, do CPC/15 aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando necessariamente os processos em trâmite nas instâncias ordinárias que ainda não tenham sido objeto de recurso especial.

7. O tema afetado (suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios) não impede o julgamento do presente caso, uma vez que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na taxa média de mercado, mas também na evidente desproporcionalidade entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15.

2. A determinação de sobrestamento em razão de afetação de tema ao rito dos recursos repetitivos não impede o julgamento de processos nas instâncias ordinárias quando a análise não se baseia exclusivamente no ponto controvertido objeto da afetação.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 335069364, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 345444372, que
por unanimidade
,
deu parcial provimento
ao recurso de apelação (ID nº 337167394)
“[...] para o fim de: a) reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja: ao patamar de
6,76% ao mês e 119,20% anuais
; b) determinar que a
repetição de indébito seja feita na forma simples,
dos valores pagos a maior pelo autor na fase de liquidação, com juros de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data dos descontos; c) condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% do valor da condenação
[...]”
(Sic. ID nº 345444372)
, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas contrarrazões, em especial quanto aos artigos 421 do Código Civil, 355, I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil/15, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta ainda que o julgado não analisou o entendimento exarado pelo STJ no REsp 1821182/RS, segundo o qual o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Argumenta ainda que o acórdão deixou de observar a determinação de sobrestamento dos feitos que tratam de idêntica questão jurídica, em razão da afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1378 - REsp 2227287/MG).

Contrarrazões no ID nº 350711353, pelo desprovimento do recurso com a aplicação de multa ao embargante por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço. os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil/15.

No caso, não se vislumbra a presença de qualquer dos vícios elencados no citado dispositivo a justificar o acolhimento dos embargos.

Com efeito não há falar-se em omissão pelo fato de o acórdão não ter se manifestado de forma explicita quanto ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1821182/RS, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão analisou detidamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1061530/RS, que estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, considerando a taxa média de mercado como parâmetro de referência.

Conforme consignado no acórdão,
“[...] o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado publicada mensalmente pelo BACEN para determinada espécie de mútuo. Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada [...]."
(Sic. ID nº 345444372)

No caso concreto, verificou-se que a taxa de juros contratada (19,00% ao mês e 706,42% ao ano) excedia sobremaneira a taxa média de mercado para operações da mesma natureza (6,76% ao mês e 119,20% ao ano), o que configurou a abusividade reconhecida pelo acórdão.

Quanto à alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria pelo STJ (Tema 1378), cumpre esclarecer que a determinação de suspensão contida no art. 1.037, II, do CPC/15 aplica-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando, necessariamente, os processos em trâmite nas instâncias ordinárias que ainda não tenham sido objeto de recurso especial.

Ademais, o tema afetado (suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios) não impede o julgamento do presente caso, uma vez que o acórdão embargado não se baseou exclusivamente na taxa média de mercado, mas também na evidente desproporcionalidade entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acórdão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, quanto ao pedido da embargada de condenação do embargante em litigância de má-fé, esta mostra-se descabida, uma vez que não restou constatada a flagrante deslealdade processual e tampouco o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026